Tribunal: TJMT
Processo: 1057105-63.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057105-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA KELEN DA SILVA - CPF: 045.207.131-37 (RECORRENTE), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1057105-63.2022.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
TIM S A.

Recorrida:
RENATA KELEN DA SILVA.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES -AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PLEITO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

ACOLHIDO -
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à reclamante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.

No presente caso restou demonstrado que não houve a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos e, tampouco, há relação jurídica entre as partes, portanto, inexiste ato ilícito praticado pela empresa reclamada, o que afasta a indenização por danos morais.

3.

Age de má-fé a consumidora que efetuou a contratação dos serviços com a requerida e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
declarar a inexistência do débito mencionado nos autos, e ainda, a título de danos morais condenou a reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

A reclamada requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, e que a reclamante seja condenada em litigância de má-fé.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante
limitou-se a alegar a ausência de relação jurídica entre as partes, em petição inicial genérica, alegando que a reclamada juntou apenas telas sistêmicas e que desconhece o débito apontado no extrato.

A reclamada, em sua defesa, nega a existência de vinculo entre as partes, bem como, a ocorrência de negativação em desfavor da reclamante.

Ademais, diante da controvérsia entre a existência ou não de negativação por parte da reclamada em relação a reclamante, foi determinado por meio do despacho de id de nº 166653197, que fosse oficiado aos órgãos de proteção de crédito para fornecerem o histórico dos últimos 05 anos referente a registros relacionados à reclamante.

Oportuno, ainda, destacar que retornou a resposta do ofício de que nunca ocorreu negativação promovida pela reclamada em desfavor da reclamante.

Ademais, a reclamante nunca possuiu vinculo com a reclamada, inclusive há fortes indícios de que o extrato juntado na exordial não é verdadeiro, o que justifica a condenação em litigância de má-fé, mormente, pela clara intenção de ludibriar o Poder Judiciário o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos, conforme já estabelecido na presente decisão embargada.

Nesse sentido em caso análogo de nº
1047957-62.2021.8.11.0001
de relatoria do Dr. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, julgado em
22/11/2022
, assim restou ementado,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No presente caso restou demonstrado que não houve a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos e, tampouco, há relação jurídica entre as partes, portanto, inexiste ato ilícito praticado pela empresa Reclamada, o que afasta a indenização por danos morais.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

Sentença reformada.”

No mesmo sentindo, assim decidiu no processo de nº 1024169-19.2021.8.11.0001, de relatoria do Dr. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NO EXTRATO DO SERASA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido HUERIK DA SILVA PINHEIRO postula declaração de inexistência de débito total de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrida sustenta de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida.

3. Ocorre que a Recorrente sustenta que o Recorrido nunca foi cliente da empresa, bem como a e Recorrente nunca incluiu o nome do Recorrido no rol de inadimplentes, portanto, a ação deveria ter sido julgada improcedente.

4. Em razão da referida situação, esse Relator oficiou ao Serasa com a finalidade de apurar o histórico de negativação do Recorrido e, a informação foi juntada ao ID n. 155099678, com a informação de que o débito discutido não existe no histórico apresentado.

5. Dessa forma, entendo que a situação é grave, pois há possível fraude de documento com a finalidade de ludibriar o Poder Judiciário com a finalidade de enriquecimento ilícito, configurando em tese, crimes de estelionato mediante uso de documento falso, entre outros a serem apurados pela Autoridade Policial competente.

6. Improcedência da ação é medida impositiva.

7. Condenação em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em erro in judicando.

8. Remessa de cópia dos autos a Polícia Judiciária Civil para investigar possíveis crimes praticados.

9. Remessa de cópia ao NUMOPEDE.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/15.

Ainda, condeno a recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Determino que se oficie ao NUMOPEDE, OAB/MT e Policia Judiciaria Civil de Mato Grosso para as devidas providências.

Sem custas e honorários em virtude do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023